Tribunal: TJMT
Processo: 1009664-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009664-26.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), LAILA CRISTINA DE ANDRADE BEZERRA - CPF: 024.918.661-61 (IMPETRANTE), SAURA CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 001.167.201-31 (IMPETRANTE), CONSELHO DA MAGISTRATURA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE SERVIDOR POR PERMUTA - REQUISITOS OBJETIVOS CUMPRIDOS – PRINCÍPIO DA CONVENIÊNCIA – AUSÊNCIA DE RAZÕES SUBJETIVAS – MERAS ALEGAÇOES ABSTRATAS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CONCRETAS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL – PROTEÇÃO A FAMÍLIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. ORDEM CONCEDIDA.

(1)- Desde que preenchidos os requisitos objetivos prescritos na lei e regulamentada pelo Provimento da Corregedoria Geral de Justiça, muito embora resida o requisito subjetivo contrário, este limitando a analisar esta situação de conveniência do indeferimento da permuta, não se contenta com manifestação abstrata. Ao opor contra a remoção do servidor, para aferir a oportunidade e conveniência, devem as informações estar caracterizadas de elementos sólidos e convincentes, não se admitindo, meras divagações abstratas.

(2)- O principio da razoabilidade foi encartado na Constituição Federal quando da EC/45. A convivência familiar goza de proteção constitucional. Não reside razoabilidade e proporcionalidade o indeferimento de remoção por permuta sem tais informações e, neste contexto, leva-se, ainda, em consideração aspectos outros, proteção do laço familiar insculpido na Constituição Federal posto que, com as permutas, cada impetrante estará mais próximo do seu seio familiar.

(3)- Ordem concedida por maioria, nos termos do voto do relator.

R E L A T Ó R I O

Colendo Órgão Especial.

A impetrante LAILA CRISTINA DE ANDRADE BEZERRA é servidora estável deste sodalício, Técnico Judiciário PTJ, sendo empossada em data de 18/03/2020, entrando em exercício na Comarca de Água Boa em data de 09/07/2020 (ato n. 405/2020-DRH). Por outro lado a impetrante SAULA CAVALCANTI SILVA, também é servidora estável deste Tribunal, sendo empossada como Técnico Judiciário PTJ, tomando posse em data de 11/05/2. 018, desempenhando suas funções na Comarca de Paranatinga. Que, pretendo ambas as remoções através de permuta, o Presidente da corte, em data de 04/10/2020, embora preenchendo os requisitos legais, entendeu que em face do juízo de conveniência da Administração Pública, a pretensão da permuta restou indeferida. Que, em data de 19/12/2020, interpuseram recurso perante o Conselho da Magistratura, processo de número 045459-47-2020.8.11.0000, foi mantida a decisão unipessoal do então Presidente desta Corte, o douto e eminente Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.

Desta forma, afirmando ambas estarem lesionadas em direito liquido e certo, almejam que, apreciando o mérito desta ação mandamental, em primeiro aspecto, pretensão de liminar e, adentrando no mérito, pela concessão da ordem requerida.

Como se tratava de questão de ordem de satisfação, ausentes os requisitos legais, indeferida foi à liminar (ID-91753480).

Instada a se manifestar, previamente notificada, a atual Presidência deste Tribunal, eminente Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, prestou as informações de estilo. (ID-94417477).

O parecer ministerial é pela denegação da ordem. (ID-98749455).

Colocar em julgamento perante o colendo Órgão Especial (física ou videoconferência), com observância das formalidades legais.

Des. Sebastião de Moraes Filho – RELATOR
.

V O T O R E L A T O R

Colendo Órgão Especial.

Como relatado, questão que, dentro dos limites da lide mandamental a ser visto por este colendo Órgão Especial, a impetrante
LAILA CRISTINA DE ANDRADE BEZERRA
é servidora estável deste sodalício, Técnico Judiciário PTJ, sendo empossada em data de 18/03/2020, entrando em exercício na Comarca de Água Boa em data de 09/07/2020 (ato n. 405/2020-DRH). Por outro lado a impetrante
SAULA CAVALCANTI SILVA
, também é servidora estável deste Tribunal, sendo empossada como Técnico Judiciário PTJ, tomando posse em data de 11/05/2018, desempenhando suas funções na Comarca de Paranatinga. Que, pretenderam ambas suas remoções através de permutas. O Presidente da corte, em data de 04/10/2020, registrou que embora preenchendo os requisitos legais (
requisitos objetivos
) entendeu que em face do juízo de conveniência da Administração Pública, por divergência dos juízes de direito diretores de cada unidade judiciária, a pretensão da permuta restou indeferida. Que, em data de 19/12/2020, interpuseram recurso perante o Conselho da Magistratura, processo de número 045459-47-2020.8.11.0000, foi mantida a decisão unipessoal do então Presidente desta Corte.

Ao prestar as informações, a Excelentíssima Senhora Presidente deste Tribunal, sintetizando os aspectos fáticos, assim manifestou:

‘
As impetrantes, que são servidoras do Poder Judiciário, apresentaram administrativamente o Pedido de Remoção por Permuta n. 04/2020, por meio do qual, almejavam permutar os cargos que ocupam nas Comarcas de Água Boa e Paranatinga, respectivamente.

Depois de instruídos os autos, o pedido foi indeferido pelo então Presidente desta Corte, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, sob o fundamento de que, não obstante o preenchimento dos requisitos objetivos exigidos para a remoção por permuta, não se mostrava conveniente e oportuno à Administração o deferimento do pleito. (...) No caso do pedido formulado pelas impetrantes, no entanto, os elementos colhidos nos autos apontavam para a completa ausência desses requisitos porque os respectivos juízes diretores da Comarca nas quais elas são lotadas manifestaram-se categoricamente contrários a remoção, mesmo que na modalidade de permuta
’. (sic). (ID-94417477).

E, submetida esta questão da decisão monocrática ao crivo do colendo Conselho da Magistratura, este, por unanimidade, concluiu: ‘
mesmo tendo o servidor atendido os requisitos mínimos exigidos para a remoção, ainda assim ficará sujeito ao interesse da Administração em concedê-la ou não, que poderá de acordo com sua discricionariedade, analisar se o interesse particular do servidor e o interesse público são convergente
s’
. (sic) (ID-94417477).

Eis os preenchimentos objetivos aptos a consolidar a remoção, por permuta, pretendida pelas servidoras impetrantes:

Artigo 51 – Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão;

I – de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II – de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira específica do servidor removido.

Em idêntico sentido é o teor do artigo 2o do Provimento n.26/2013-CM, que regulamenta a remoção e a movimentação interna dos servidores no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso:

Art. 2o Remoção é o deslocamento do servidor no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, de uma unidade judiciária para outra, para o mesmo cargo, observada a vaga existente no lotacionograma de cada unidade.

O mesmo provimento assinala os requisitos acumulativos essenciais para a
remoção por permuta
,
ad literam:

Art. 6o A remoção por permuta é a troca de unidade de lotação judiciária entre dois servidores que se comprometam, reciprocamente, a assumir atribuições dos cargos permutados.

§ 1o A permuta dar-se-á apenas entre
servidores titulares de mesmo cargo
.

§ 2o A permuta será requerida ao Conselho da Magistratura, com a manifestação, em caráter opinativo, dos Juízes Diretores dos Foros, quando entre Comarcas, ou destes e da Diretora Geral do Tribunal de Justiça, quando entre Instâncias.

§ 3o É condição para a efetivação da remoção por permuta a
regularização os trabalhos
de cada servidor na unidade judiciária de origem.

§ 4o A remoção por permuta
prescinde da estabilidade
, devendo servidor ser avaliado pelo Gestor da unidade judiciária que o recepcionar
.

Como registrado, reside o preenchimento dos requisitos objetivos exigidos para a remoção por permuta pretendida. O que restou consignado para o indeferimento é mera manifestação de cunho subjetivo que não comporta na espécie vertente, como, de resto, serão tratadas a seguir.

Data máxima vênia
, em que pesem os argumentos traçados pelo douto e eminente Desembargador que com todo denodo e dedicação presidiu este sodalício mato-grossense, quando do indeferimento por decisão unipessoal e, ao depois, ratificado pelo colendo ‘
triunvirato
’ do Conselho da Magistratura, creio que é caso de concessão da ordem. Isto porque, sem necessidade de aprofundar sobre os requisitos objetivos, já traçados tão somente na aplicação do texto legal transcrito linhas acima, já que esta situação não está em voga e se apresenta incontroverso, que as impetrantes os preencheram, temos que o pano de fundo, diz respeito tão somente
a um requisito de cunho subjetivo
.

Isto é, nos termos do expediente formalizado pelo DRH, que levou a sustentáculo da decisão da Presidente e, ao depois, ratificada pelo Conselho da Magistratura, baseou tão somente na conveniência
já que ambas são indispensáveis nas respectivas Comarcas e os respectivos Juízes Diretores das unidades judiciários assim entenderam
.

Ora, questão de cunho meramente subjetivo e sem lastro fático (
como será enfocado
) para, aplicar o princípio da conveniência da administração em detrimento do seu servidor. Com todo respeito, respeitando posicionamento contrário a respeito, não residem como abraçar e albergar no meu juízo de convencimentos tais argumentos. De todo sabido que a verdade não está na coisa nem no intelecto, mas na adequação das coisas ao intelecto, como bem professou São Tomaz de Aquino, o sábio do castelo de ROCASSECA na CAMPÃNIA. Existem outros elementos relevantes e pertinentes agitados naquele processo administrativo que não foram levados em conta conforme serão explanados linhas abaixo.

E, neste contexto, tal argumento de cunho friamente subjetivo, manifestação de ambos os diretores dos Fóruns pelo indeferimento, não poderia ser tratado através de cunho isolado e sim na análise em conjunto de ambas as manifestações contrárias em relação à remoção por permuta. Portanto, não se pode permitir que lógicas abstratas sejam vistos como aspectos subjetivos para o indeferimento da remoção por permuta.

Isto porque, a conclusão trazida é diversa do que realmente os autos registravam para operar a remoção por permuta, conforme pretenderam ambas servidoras deste Tribunal, chega-se a uma inarredável conclusão em termos de interpretação daqueles expedientes contrários a remoção e de cunho meramente pessoal e subjetivo de cada. Por tais aspectos, que passaram despercebidos, consta-se, ao contrario daquela interpretação que se ambas as servidores impetrantes são indispensáveis em suas respectivas Comarcas, de tudo se extrai que, com a remoção por permuta, por óbvio ululante, como diria o saudoso
Nélson Rodrigues
, com certeza, a servidora removida de Água Boa para Paranatinga continuaria a ser prestimosa em relação aos serviços desenvolvidos ao Poder Judiciário e vice-versa em relação à outra servidora. Não se pode ignorar que ambas são servidores do mesmo quilate, conforme o relatado exerce o mesmo cargo, ou seja, Técnico Judiciário PTJ, com denodo e dedicação. Neste viés, cai por terra o argumento de que o interesse do Poder Judiciário deve sobrepor ao interesse das impetradas e, desta forma, não se vê razoável impedir a remoção por permuta das servidoras impetrantes, ambas, segundo o relatado, por serem imprescindíveis ao Poder Judiciário, nesta ou naquela
Comarca
, continuarão a desempenhar seu labor da mesma forma.

Aliás, a abraçar estes argumentos, de plano já se vê que violaria um salutar princípio da natureza humana, isto é, ninguém é insubstituível, não podendo acatar o requisito subjetivo com o qual as impetrantes tiveram seus direitos violados.

Por outro lado, embora não residam documentos nos autos, não se pode ignorar que, segundo o alegado, a primeira impetrante
LAILA CRISTINA DE ANDRADE BEZERRA
com a sua remoção para a Comarca de Paranatinga estaria próximo de seu companheiro enquanto que a impetrante
SAULA CAVALCANTI SILVA
, se removida para AGUA BOA, estaria vivendo junto com seu companheiro. Não se pode negar, neste viés, que a manutenção da decisão vergastada, ofende um direito fundamental prescrito na Constituição Federal, qual seja proteção consagrada, independentemente do casamento ou união estável (artigo 226 da Constituição Federal).

Aliás, esta situação não é novidade neste Tribunal e, presentemente, devemos estar vinculados a precedentes, na dicção do artigo 926 do Código de Processo Civil.

E, no caso em apreciação, em situação idêntica, já existe jurisprudência deste sodalício mato-grossense.

‘MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – REMOÇÃO POR PERMUTA – REMOÇÃO POR PERMUTA – CONSELHO DA MAGISTRATURA – DISCORDANCIA QUANTO A REMOÇÃO PELA DIRETORA DO FORO DA COMARCA – FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE – SEGURANÇA CONCEDIDA. Tendo sido preenchidos os requisitos legais exigidos para a remoção por permuta de servidores e deferido pelo Conselho da Magistratura, observadas as regras pertinentes ao pedido, nítido que a impetrante possui direito liquido e certo a ser tutelado. (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, MS n. 001492419220128110000, julgado em data de 06/12/2012, publicado em 21/01/2013, relator Desembargador JOSÉ ZUQUIN NOGUEIRA)’.

Por outro lado, data máxima vênia, ao negar a remoção por permuta, no caso em comento, restou violado o principio da razoabilidade, introduzido na Constituição Federal, de forma implícita, no inciso LXXVIII, do art. 5o

, da Constituição Federal através da EC-45. Não se apresenta razoável ou proporcional que as impetrantes, servidoras do mesmo quilate, sendo ambas eficientes no desempenho de suas funções e assim o farão nesta ou naquela unidade judiciária, como bem atestam os documentos, tanto é verdade que ambos os Diretores assim manifestaram, apesar de serem contra as respectivas remoções, tenham indeferidas suas pretensões, ao singelo argumento de interesse público.

Sobre este salutar princípio constitucional,
com poucas palavras definiu a questão
MARIA SÍLVIA ZALENNA DI PIETRO:

‘O princípio da razoabilidade, entre outras coisas, exige proporcionalidade para os meios de que se utiliza a Administração e os fins a que ela tem que alcançar. E essa proporcionalidade deve ser medida não pelos critérios pessoais do administrador, mas segundo padrões comuns na sociedade em que vive, e não pode ser medida diante dos termos frios da lei, mas diante de cada caso concreto’. (DIREITO ADMINISTRATIVO, pag. 80, Editora Atlas, 15a. Edição)’.

Como posicionou o Ministro
CELSO DE MELO
:

‘Não se pode desconhecer que as normas legais devem observar, quando ao seu conteúdo, critérios de razoabilidade. Em estrita consonância com os padrões fundados no princípio da proporcionalidade, pois, como se sabe, todas as normas emanadas do Poder Público, inclusive os seus atos legislativos, devem ajustar-se à cláusula que consagra o princípio do ‘substantive due process of law’ (CF-art. 5o, LIV), eis que, no tema em questão, o postulado da proporcionalidade qualifica-se como parâmetro de aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais. (RTJ 160/140-145 – ADI 1.063-DF, Relator Ministro CELSO DE MELLO), consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 176/578-580, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Pleno). (extraído da ADI 5468-DF, fonte sítio do STF).

Ainda da ADI-5468-DF, acrescento os seguintes aspectos lá versados, dando suporte jurídico ao princípio da razoabilidade:

‘A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, bem por isso, como já referido, tem censurado a validade jurídica de atos estatais, que, desconsiderando as limitações que incidem sobre o poder normativo do Estado, veiculam prescrições que ofendem os padrões de razoabilidade e que se revelam destituídas de causa legítima, exteriorizando abusos inaceitáveis e institucionalizando agravos inúteis e nocivos aos direitos das pessoas e às prerrogativas das instituições da República, como a Justiça do Trabalho (ADI 1.063/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 1.158/AM, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.): “TODOS OS ATOS EMANADOS DO PODER PÚBLICO ESTÃO NECESSARIAMENTE SUJEITOS, PARA EFEITO DE SUA VALIDADE MATERIAL, À INDECLINÁVEL OBSERVÂNCIA DE PADRÕES MÍNIMOS DE RAZOABILIDADE. – As normas legais devem observar, no processo de sua formulação, critérios de razoabilidade que guardem estrita consonância com os padrões fundados no princípio da proporcionalidade, pois todos os atos emanados do Poder Público devem ajustar-se à cláusula que consagra, em sua dimensão material, o princípio do ‘substantive due process of law’. Lei Distrital que, no caso, não observa padrões mínimos de razoabilidade. A EXIGÊNCIA DE RAZOABILIDADE QUALIFICA-SE COMO PARÂMETRO DE AFERIÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DOS ATOS ESTATAIS. – A exigência de razoabilidade – que visa a inibir e a neutralizar eventuais abusos do Poder Público, notadamente no desempenho de suas funções normativas – atua, enquanto categoria fundamental de limitação dos excessos emanados do Estado, como verdadeiro parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos atos estatais. APLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO DE PODER AO PLANO DAS ATIVIDADES NORMATIVAS DO ESTADO. – A teoria do desvio de poder, quando aplicada ao plano das atividades legislativas, permite que se contenham eventuais excessos decorrentes do exercício imoderado e arbitrário da competência institucional outorgada ao Poder Público, pois o Estado não “pode, no desempenho de suas atribuições, dar causa à instauração de situações normativas que comprometam e afetem os fins que regem a prática da função de legislar.” (ADI 2.667-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)’.

Para
MANUEL MONTEIRO GUEDES VALENTE
:

‘a razoabilidade é corolário do princípio da proibição do excesso, segundo o qual as restrições de direitos impostas pelas polícias devem ater-se aos fins em nome dos quais são estabelecidas ou permitidas, devendo as mesmas apenas ser adotadas se esses fins não puderem ser alcançados por meio de medidas menos gravosas. É um princípio limitador da atuação discricionária da administração pública, porque determina a busca da confluência entre o mérito administrativo (oportunidade e conveniência: requisitos intrínsecos exclusivos dos atos administrativos discricionários) e a finalidade do ato, de forma que, se ele é manifestamente inadequado, ou inepto, para alcançar a finalidade pretendida pela lei, “a administração terá exorbitado dos limites da discricionariedade e o Poder Judiciário poderá corrigir a ilegalidade’. (LIMITES CONSTITUCIONAIS, pg. 93, fonte Google)
’.

E, para buscar caracterizar a razoabilidade dos atos do poder público em terreno mais sólido e elementos mais objetivos, o
Ministro LUIS ROBERTO BARROSO
, fazendo alusão a uma fundamentação dogmática constitucional transformadora, assim posicionou:

‘A atuação do Estado na produção de normas jurídicas normalmente far-se-á diante de certas circunstâncias concretas; será destinada à realização de determinados fins, a serem atingidos pelo emprego de determinados meios. Desse modo, são fatores invariavelmente presentes em toda ação relevante para a criação do direito: os motivos (circunstâncias de fato), os fins e os meios. Além disso, há de se tomar em conta, também, os valores fundamentais da organização estatal, explícitos ou implícitos, como a ordem, a segurança, a paz, a solidariedade; em última análise, a justiça. A razoabilidade é, precisamente, a adequação de sentido que deve haver entre esses elementos. (interpretação e Aplicação da Constituição, pag. 220, fonte Google)’
.

Aliás, sobre tal preceito (razoabilidade), de igual forma, está prescrita na Lei 9.784/99, que regula expressamente em todos os seus contornos o processo administrativo no âmbito Federal e que, por isonomia, deve ser visto quando se trata de situação pertinente a servidores estaduais.

‘Art. 2o - A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. ’

Neste aspecto, segundo penso, vislumbra-se de forma inequívoca que a exigência da razoabilidade tem como visão inibitória de eventuais abusos do Poder Público, notadamente na expedição de funções normativas ou informações de cunho meramente subjetivo e, desta forma, atua como verdadeiro parâmetro de aferição do ato de administrador de sua constitucionalidade material de seus atos.

Aliás, segundo penso, em último arremedo para o deferimento da ordem mandamental pretendida pelas impetrantes LAILA e SAULA está justamente na interpretação do artigo 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro através da Lei 13.655/2018 que alterou substancialmente o Decreto-Lei 4.657/42 (LICC): ‘
Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum
’.

E para encerrar, concluo que será mais benéfico ao Poder Judiciário que, fazendo a remoção por permuta, ficando cada impetrante junto com seus entes queridos, já que, como se sabe, o rendimento de um servidor contente está anos luz adiante de um servidor que trabalha com ligeira mágoa do administrador, situação que não pode ser ignorada. Ademais, se ambas as impetrantes são pessoas que desempenham a contento função, não residirá prejuízo ao Poder Judiciário, afastando-se o argumento de conveniência administrativa. Ao contrário, tudo indica que, trabalhando contente, junto com seus familiares, a questão é outra, isto é, maior produtividade.
É o que deve ser encarada no entendimento do relator em relação ao caráter subjetivo, que foi o elo para indeferimento do pedido, ao contrário dos argumentos vertidos na decisão hostilizada em sede desta ação mandamental, data máxima vênia.

E, no caso, ninguém melhor como o Ministro COSTA MANSO, do colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispensando conceituou a questão
como DIREITO CERTO E INCONTESTAVEL
(MS 333/1936) que o que vejo na espécie, com todo respeito aos posicionamentos contrários que, possivelmente, hão de vir nesta ação mandamental. Aliás, o MS é definido para concessão quando se antevê ilegalidade ou abuso de poder e, no caso em apreço, segundo penso, amolda-se justamente na segunda hipótese. Abuso de poder quando os Diretores do Fórum, esquecendo dos atributos acima, não aceitaram as ponderações das impetrantes no que tange as suas respectivas
2o do Provimento n.26/2013-CM, textualmente citado linhas anteriores.

Desta forma, preenchendo todos os requisitos objetivos e não identificados na espécie, com clareza, a conveniência da administração quando do indeferimento da pretensão, ante o singelo limite subjetivo traçado para definir o indeferimento, constata-se a violação de direito liquido e certo das impetrantes, a rigor do que está consubstanciado pelo art. 5o, inciso XXXIII da Constituição Cidadã.

Bem que cabe, segundo penso, neste processo, o que bem definiu
GEORGES RIPERT
, diretor e professor da Universidade de Direito de Paris, -
‘Q
uando o direito ignora a realidade, a realidade se vinga, ignorando o direito’.

Quanto o bastante.

Com estas razões
,
JULGO PROCEDENTE
O PEDIDO e, por consequência, CONCEDO A ORDEM PRETENDIDA e determino que sejam formalizados os expedientes necessários para concretizarem as remoções pretendidas pelas impetrantes. Sem custos do processo ou honorários.

É como o voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL)

Senhora Presidente,

Quando se trata de remoção que não seja por permuta, sempre votei no sentido da discricionariedade da administração, portanto não haveria direito líquido e certo.

O caso em julgamento trata-se de remoção de servidor por permuta, mas quais motivos plausíveis teria a administração para impedir que ocorra essa remoção por permuta? Talvez descontentamento do juiz que não conhece bem o outro servidor.

Por esses aspectos, neste caso, peço todas as
venias
ao Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, que a época era presidente do Conselho da Magistratura, para acompanhar o voto do relator e conceder a segurança.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL)

Eminentes Pares,

Como dito pelo relator, esta remoção por permuta foi indeferida, apesar de todos os requisitos objetivos terem sido preenchidos. O §1o do art. 4o da Lei Complementar fala que a remoção também deverá observar um juízo de oportunidade e conveniência da administração.

Nesses casos, eu como Presidente do TJ, sempre oficiei os magistrados das comarcas envolvidas, para me inteirar dos fatos, pois eles sabem qual é a melhor a admissibilidade, oportunidade e conveniência, mais do que aqueles que estão na direção do Tribunal, e nesse caso, ambos juízes se opuseram à permuta. Assim, considerei a posição dos magistrados, com base exatamente na lei do juízo de oportunidade e conveniência. Na decisão que indeferi o pedido de remoção por permuta citei um julgado deste Tribunal de Justiça, da Desembargadora Maria Erotides Kneip, em que diz:

“(...) Em se tratando de política de movimentação e remoção de pessoal, a orientação do CNJ é no sentido de preservar a discricionariedade e a autonomia dos Tribunais para que distribuam os servidores dentro dos critérios de conveniência e oportunidade, atendendo o interesse público (...).”
(MS 124665/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento, 14/2/2013, Data de publicação no DJE 1o/3/2013). (negritei)

Citei os dizeres do relator Gilberto Martins no julgamento do PCA 0006232-72.2011.2.0.0000 (CNJ
): “O interesse particular dos servidores não pode prevalecer em detrimento da adequada prestação jurisdicional, sob pena de inviabilizar a gestão do Tribunal.”

Com essas considerações, peço
venia
ao relator, e
DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (5o VOGAL)

Peço
vênia
ao Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, mas acompanho o eminente relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (6o VOGAL)

Eminentes Pares,

Perante o Conselho da Magistratura, do qual participei no voto objeto deste recurso, manifestei pela conveniência e oportunidade da administração, com base no §1o do artigo 4o do Provimento do Conselho da Magistratura, assim como também considerei a manifestação dos dois magistrados, que se opuseram a esta remoção a título de permuta.

Na ocasião trouxe a colação já justificando que não há incoerência com aquela decisão citada pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho, porque não havia resistência justificável naquele procedimento, nesse procedimento foi com base na resistência dos dois magistrados, das Comarcas de Água Boa e de Paranatinga.

Senhora presidente, também trouxe naquela ocasião decisão nesse sentido do Conselho Nacional de Justiça, da relatoria do Conselheiro Arnaldo Hossepian e do conselheiro Doutor Tourinho Neto, assim como citei decisões deste Tribunal de Justiça da relatoria do Desembargador Rui Ramos Ribeiro e da Desembargadora Helena Maria Bezerra, no sentido de dar sustentação a conveniência e oportunidade da manifestação.

Sabemos que realmente as servidoras preenchem os critérios objetivos, mas seria “letra morta” aquilo que ficou inserido no tocante a oportunidade e conveniência da administração.

De forma que mantenho o meu posicionamento pela denegação da segurança.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (7o VOGAL)

Eminentes Pares,

Acompanho o voto do relator, porque não vejo óbice em conceder a ordem, além de deixar as servidoras mais perto do marido e da família.

Se ambas as servidoras ocupam o mesmo cargo, possuem a mesma capacidade, não vejo motivo denegar a ordem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (8o VOGAL)

Indago ao relator e ao Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, que originariamente participou da decisão atacada: os juízes que não anuíram à permuta, eles justificaram, deram as razões pelas quais se opuseram, demostraram que não era conveniente por este ou aquele motivo, ou que não era oportuna naquele instante a permuta, ou simplesmente se opuseram a ela sem dar as razões?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Desembargador Orlando de Almeida Perri,

Digo a Vossa Excelência, que isso não consta nem das informações prestadas pela presidente, não consta do mandado de segurança, e nem sabemos se esses juízes que se opuseram a época estão na comarca.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL)

Desembargador Orlando de Almeida Peri,

Longe de querer fazer injustiça, mas tenho as declarações do juiz aqui e posso ler.

O juiz do fórum disse o seguinte:

“Pelo presente informo a Vossa Excelência, em atendimento a determinação contida no CIA 0033617-70.202.8.11.0000, e nos termos do artigo 6o, §3o, do Provimento 26/2013-CM, que nesse momento manifesto contrário ao pedido de permuta formulado pela servidora SAURA CAVALCANTE DA SILVA, matrícula 36804, tendo em vista que a servidora já está adaptada ao seu local de trabalho, o que favorece o andamento das atividades da unidade em que está lotada, bem como possibilita a continuidade da prestação jurisdicional deste juízo.”.

O outro magistrado, para outra servidora:

“Nesse pedido de remoção este magistrado não vislumbra a predominância do endereço e público sobre o endereço privado, além de que a servidora já está adaptada ao seu local de trabalho, o que favorece o bom andamento das atividades da unidade em que está lotada, bem como possibilita a continuidade da prestação jurisdicional deste juízo”,

São as duas declarações, cada uma de um magistrado.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Parece que os magistrados combinaram.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (8o VOGAL)

Eminentes Pares,

Fiz essa pergunta porque, de fato, na praxe verificamos que os juízes não motivam as razões da conveniência e oportunidade. Mas é preciso que o juiz as decline, até para que a administração superior possa aquilatar se há efetivamente conveniência e oportunidade.

Dizer simplesmente que a servidora está adaptada ao serviço e que, por isso, não pode abrir mão dos seus serviços, não é justificativa que se possa acolher para indeferir um pedido de permuta, como bem destacou o Desembargador Rui Ramos, porque não está em julgamento uma remoção pura e simples, mas outro tipo de remoção, que é a remoção por permuta, onde nenhum juiz ficará prejudicado por desfalque de uma servidora.

Não me parece que possamos agasalhar justificativas de juízes colocadas nesses termos: “Que a servidora está adaptada e por isso não posso abrir mão dela.”

Como bem lembrou a Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, é uma questão que envolve problemas familiares. As duas querem ficar junto de suas famílias.

Então, com todo respeito, entendo que o ato do Conselho Da Magistratura, nesta situação, que indeferiu o pedido de permuta baseado tão somente em uma simplória manifestação dos juízes, ofende direito de líquido e certo das servidoras, até porque a Constituição Federal protege a família. E esta é uma forma de se proteger a família, permitindo que as impetrantes possam estar junto com o seu marido, com seus filhos, enfim, com a sua família.

Peço vênia à divergência, acompanho o voto do relator para conceder a ordem.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (9o VOGAL)

Senhora Presidente, eminentes pares.

Não tenho informação a respeito de qual concurso as impetrantes prestaram, tampouco sobre a ordem de classificação. No entanto, é necessário considerar que quem as conhece é o juiz que atua na Comarca onde estão lotadas.

Evidentemente os direitos do servidor público têm de ser respeitados, contudo no caso concreto o pedido de remoção foi realizado durante o estágio probatório.

Não há conveniência e nem interesse da Administração na permuta, mas sim na manutenção das servidoras no local a que estão vinculadas pelo edital do concurso, até mesmo para não comprometer a prestação jurisdicional. Só se justificaria o deferimento do pedido se o caso se enquadrasse em alguma das situações específicas previstas na legislação que rege a matéria.

Desse modo, nesta hipótese, além de não haver direito líquido e certo, a concessão da ordem desprestigia a Administração, que sabidamente enfrenta várias dificuldades em virtude de deslocamentos de servidores.

Pelo exposto, denego a segurança.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Apenas anoto que os requisitos objetivos estão cumpridos.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (6o VOGAL)

Eminentes Pares,

Apenas reforço o entendimento do Desembargador Rubens de Oliveira Santos filho, porque o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho é claro em dizer que a impetrante Laila entrou em exercício na Comarca de Água Boa e foi empossada em 18 de março de 2020. A Saula tomou posse em 11 de maio de 2018, portanto, postularam dentro do estágio probatório.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

O Conselho da Magistratura reconheceu os requisitos objetivos, de modo que não mais se discute os requisitos objetivos.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL)

A conveniência posta no sentido de que está adaptada ao trabalho.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (5o VOGAL)

Apenas para complementar o voto do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

À época, as servidoras não eram estáveis, estavam em estágio probatório, mas hoje pode ser que já não estejam mais, por isso que está se dizendo que preencheu os requisitos objetivos, mas à época ainda estavam em estágio probatório, posso garantir.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (8o VOGAL)

Faz-se necessária uma colocação.

Consta do voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho que o Provimento 26/2013-CM, que trata da remoção por permuta, dispensa a estabilidade do servidor, está no art. 2o, §4o. Assim, não importa se as servidoras estavam em estágio probatório ou não.

Aliás, espanta-me que os juízes em tendo as servidoras, ainda novas no serviço público, possam afirmar em uma declaração quase que graciosa, que estão adaptadas nos serviços. Não tem fundamento! Toda decisão judicial tem que ser fundamentada, o juiz neste caso teria que ter demonstrado que não poderia abrir mão daquela servidora por um motivo certo, exemplo, a servidora cuida da rede de informática da comarca, precisa demonstrar um juízo de conveniência e oportunidade. E isso os juízes não fizeram, as oposição dos juízes são arbitrárias, sequer chegam a ser discricionária.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (5o VOGAL)

Senhora Presidente,

Apenas para deixar claro ao Desembargador Orlando, o §4o do art. 1o, diz que a remoção por permuta prescinde da estabilidade.

O que me referi quanto a estabilidade, foi em relação ao tópico que o Desembargador Rubens de Oliveira colocou. Não é questão de requisito, é questão de realizar um concurso, e em seguida permitir uma permuta, sendo que ingressa em uma comarca, e na sequencia vai para outra, citei essa questão em face do que o Desembargador Rubens mencionou, mas não como requisito.

Deixo isso bem claro.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (8o VOGAL)

Desembargador Carlos Aberto,

Então não compreendi o que o Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho quis dizer.

Ao que entendi, o Desembargador Rubens colocou que seria um desprestígio para o Conselho da Magistratura.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (9o VOGAL)

Os fundamentos que apresentei são claros. A estabilidade não é um requisito para a remoção. Todavia, esse ato está sujeito ao poder discricionário da Administração, que, portanto, deve levar em conta o critério da conveniência.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (8o VOGAL)

Participo do Conselho da Magistratura, sempre me posicionei no sentido de que o servidor ainda em estágio probatório não pode fazer a remoção pura e simples, porque sabemos quantas pessoas aqui do Tribunal De Justiça foram fazer concurso em Apiacás e Nova Monte Verde, e foram removidas para capital imediatamente. São essas as situações que sempre nos colocamos contra, mas não é a situação que está sendo julgada neste mandado de segurança.

Desembargador Rubens, Vossa Excelência lembra-se muito bem, tivemos um concurso na época do Desembargador Paulo Lessa, que foi regionalizado, pois se inscrevia para uma comarca específica, e tiveram pessoas que moravam em Cuiabá que se inscreveram no concurso para a Comarca de Alta Floresta, passaram no concurso e no dia seguinte voltaram para Cuiabá, deixando desfalcada a Comarca.

São essas situações que coibimos, e não a situação onde a remoção é por permuta, em que não haverá desfalque para a comarca. É uma situação singular, diferente.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Anoto que julgo um fato concreto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (9o VOGAL)

A meu ver, a concessão deste Mandado de Segurança aniquila o requisito da conveniência da Administração e gera importante precedente.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (8o VOGAL)

Reitero que a conveniência e oportunidade precisam ser explicitadas, declaradas. Não pode simplesmente: “porque já está adaptado ao serviço”, isso não é explicação.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (9o VOGAL)

Desembargador Orlando de Almeida Perri,

Essa condição colocada por Vossa Excelência, embora correta, não foi observada anteriormente, nem mesmo no voto do relator.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (8o VOGAL)

Por isso fiz a indagação: qual foi a motivação que os juízes utilizaram?

Eu precisava conhecer os motivos que levaram os magistrados a recusarem a permuta. Se dissessem, volto a dizer: “_
Olha, não posso dispor dessa funcionária porque é a única que cuida da rede de computação, se eu abrir mão, cairá a rede e a comarca vai parar”,
ótimo, perfeito; é um juízo de conveniência. Mas dizer simplesmente, que já está adaptada ao serviço, não é justificação que pode ser acatada,
data vênia, máxime
quando a manifestação dos juízes é apenas opinativa, e não vinculativa ao Conselho da Magistratura.

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL)

Hoje é tudo padronizado, tudo feito pelo CNJ, são os mesmos procedimentos e mesmas condições em todas as comarcas.

Já votei contra esse meu entendimento, mas isso está reconhecido.

Precisamos considerar a plausibilidade. O magistrado diz que está adaptada, como se é tudo padronizado? Hoje todos os códigos, procedimentos, tudo é regulado pelo CNJ, o Tribunal apenas coloca em andamento.

Como Vossa Excelência lembrou, e precisamos considerar, se há envolvimento familiar, penso que é mais do que correto, porque isso também é previsto na Constituição Federal, e também é do interesse de toda sociedade.

Portanto, não entendo a excepcionalidade, essa que é a questão, então, sigo a procedência.

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (11o VOGAL)

Senhora Presidente, eminentes pares,

Com toda a discussão posta, bem compreendi a matéria, e entendo que o direito líquido e certo da servidora é indiscutível, foi posto desde o indeferimento que preenchia os requisitos.

Ademais, não se demonstrou interesse de conveniência da administração como exigia, conforme posto no fundamento do Desembargador Orlando de Almeida Perri.

Há um interesse subjetivo de juízes, como disse o Desembargador Sebastião de Moraes Filho, quiçá hoje não estão mais na comarca, e as servidoras que tem o direito, preencheram os requisitos, estão fora do âmbito familiar, da convivência com os seus familiares.

Acompanho o douto relator para conceder a ordem.

É como voto.

EM 11 DE NOVEMBRO DE 2021:

POR MAIORIA CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

AUSENTE JUSTIFICADAMENTE: EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES. MARCOS MACHADO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS E DES. PAULO DA CUNHA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021